Tribunal: TJPA
Processo: 0808061-57.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808061-57.2023.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0808061-57.2023.8.14.0028
EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
EMBARGADO: FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS DE SOLDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE NORMAS SUPERVENIENTES. INOCORRÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação de cobrança movida por militar estadual, reconhecendo o direito ao pagamento de diferenças salariais de soldo, no período de junho de 2018 a outubro de 2020, com base nas Leis Estaduais nº 7.807/2014, nº 8.802/2018 e nº 9.038/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de argumentos relacionados à revogação de normas estaduais anteriores e à aplicação das Leis nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022, bem como à suposta inobservância dos princípios da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente as Leis nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022, consignando que alterações legislativas supervenientes não têm efeito retroativo e não atingem o direito às diferenças salariais já consolidadas sob normas anteriores, em respeito ao princípio tempus regit actum e à segurança jurídica.

A decisão recorrida afasta, com base na jurisprudência do STF, a alegação de direito adquirido ao regime remuneratório anterior, reconhecendo, contudo, o direito ao recebimento das diferenças salariais devidas sob a vigência das leis pretéritas, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição, mas mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito na via dos embargos de declaração.

O recurso não se presta ao reexame da contestação em sua integralidade, mas sim à análise dos pontos efetivamente devolvidos na apelação, os quais foram enfrentados no acórdão.

A pretensão de prequestionamento não autoriza a modificação do julgado ou a reiteração de argumentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos suscitados, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

As alterações legislativas que instituem novo regime remuneratório não produzem efeitos retroativos nem afastam o direito às diferenças salariais já incorporadas sob a vigência das normas anteriores.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos anteriormente analisados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 7º, IV e X; 37, XV; 169; Leis Estaduais nº 7.807/2014, nº 8.802/2018, nº 9.038/2020, nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022; Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, contra o acórdão proferido nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS DE SOLDO. MILITAR ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DAS LEIS ESTADUAIS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS ALIMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Francisco Pereira da Cruz, condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais relativas ao soldo do posto de 2º Tenente, no período de junho de 2018 a outubro de 2020, nos valores previstos nas Leis Estaduais nº 7.807/2014, nº 8.802/2018 e nº 9.038/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao recebimento das diferenças salariais referentes ao soldo, conforme valores previstos na legislação vigente à época dos fatos, para o período de junho de 2018 a outubro de 2020; (ii) estabelecer se a limitação orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal podem ser opostas para afastar o pagamento da verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual vigente durante o período pleiteado pelo autor — Leis nº 7.807/2014, nº 8.802/2018 e nº 9.038/2020 — fixa valores específicos para o soldo do posto de 2º Tenente, sendo devida a condenação ao pagamento das diferenças quando comprovado o recebimento a menor, independentemente de posteriores alterações legislativas que modificaram o regime remuneratório.

A modificação do regime jurídico de remuneração por leis supervenientes (Leis nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022) não tem efeito retroativo, de modo que não alcança direitos já incorporados sob a vigência das normas anteriores, em respeito ao princípio tempus regit actum e à segurança jurídica.

O Estado não pode se eximir do pagamento de valores devidos sob alegação de limitação orçamentária ou financeira, tampouco invocar a Lei de Responsabilidade Fiscal para obstar o adimplemento de verba de natureza alimentar, cuja proteção decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade salarial, em consonância com a jurisprudência do STF, STJ e TJPA.

Não comprovada nos autos a correta quitação dos valores legais de soldo pelo IGEPPS no período pleiteado, subsiste o direito do autor ao recebimento das diferenças apuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público militar tem direito ao recebimento das diferenças salariais relativas ao soldo, apuradas mês a mês durante a vigência das normas estaduais que fixaram valores específicos, ainda que lei posterior altere o regime remuneratório. 2. A limitação orçamentária e as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sobrepõem ao dever do Estado de adimplir verbas de natureza alimentar regularmente previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 7º, IV e X; 37, XV; 169. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Leis Estaduais nº 7.807/2014, nº 8.802/2018, nº 9.038/2020, nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022. Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia. STJ, AgInt no REsp 1706763/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2017. TJPA, Apelação Cível nº 0832957-92.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023”.

O IGEPPS, ora embargante, opôs os presentes embargos de declaração (ID 28842079), com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissão no julgado, postulando, inclusive, efeitos modificativos.

Nas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão se omitiu quanto ao enfrentamento de fundamentos relevantes suscitados na contestação e reiterados na apelação, especificamente no que tange à revogação das Leis Estaduais nº 4.491/1973, nº 5.251/1985 e nº 7.617/2012 por legislação superveniente — em especial, as Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022 — as quais teriam instituído novo regime jurídico remuneratório, incompatível com o escalonamento de soldo requerido na exordial.

Assevera que tais argumentos, exaustivamente desenvolvidos no tópico “II” da contestação, não foram expressamente examinados no acórdão embargado, caracterizando omissão passível de suprimento por meio da via aclaratória.

Requer, portanto, que se manifeste o colegiado, de modo explícito, acerca dos diplomas legais mencionados, à luz dos princípios da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, enfatizando que a decisão embargada, ao não tratar desses pontos, incorreu em vício que compromete sua completude argumentativa e impede o devido prequestionamento da matéria para fins recursais futuros.

Requereu, ao final, que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos e de prequestionamento.

Conforme certidão, não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise de fundamentos jurídicos constantes da contestação e reiterados na apelação, especialmente no que se refere à revogação das Leis Estaduais nº 4.491/1973, nº 5.251/1985 e nº 7.617/2012, pelas Leis nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022.

Alega, ainda, que o julgado não teria se manifestado, de modo expresso, sobre a aplicação dos princípios da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, postulando, inclusive, efeitos modificativos com finalidade de prequestionamento.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Conforme constou expressamente no voto condutor do acórdão embargado, as teses ora reiteradas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e afastadas por este Colegiado. Com efeito, consignou-se que “a modificação do regime jurídico de remuneração por leis supervenientes (Leis nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022) não tem efeito retroativo, de modo que não alcança direitos já incorporados sob a vigência das normas anteriores, em respeito ao princípio tempus regit actum e à segurança jurídica”.

Além disso, quanto à alegação de inexistência de direito adquirido ao regime remuneratório anterior, o voto foi claro ao afirmar que “o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assentaram, reiteradamente, que as alterações do regime jurídico remuneratório têm efeitos prospectivos, de modo a não atingirem situações já consolidadas sob a égide da legislação anterior, especialmente quanto ao pagamento de valores vencidos e exigíveis à época (tempus regit actum)”.

Ressaltou-se, ainda, que “embora não haja direito adquirido à perpetuação do regime superado, também não se pode admitir que o Estado se furte ao pagamento de verbas devidas durante a vigência da lei pretérita, sob pena de flagrante violação aos princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial”.

Ademais, verifica-se que a tese relativa à aplicação das Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022 e seus reflexos sobre o direito às diferenças salariais foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com análise expressa dos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pela parte embargante. A seguir, colaciono trecho da decisão recorrida:

“Com efeito, a condenação imposta se restringe ao período anterior à entrada em vigor das referidas leis supervenientes, ou seja, de junho de 2018 a outubro de 2020. A sentença foi enfática ao consignar que “qualquer pedido referente a períodos posteriores a 01/06/2021 não encontra respaldo legal, eis que o sistema remuneratório foi formalmente alterado por legislação superveniente, não havendo direito adquirido ao regime anterior, desde que resguardado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, consoante o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE nº 563.965/RN)”.

No tocante ao direito às diferenças de soldo no período controvertido, restou comprovado nos autos, mediante a juntada de contracheques, que o autor percebeu valores inferiores àqueles legalmente estabelecidos: entre junho/2018 e abril/2020, R$ 1.605,36; e de maio/2020 a outubro/2020, R$ 1.677,60, quando, segundo a Lei nº 7.807/2014, o soldo do posto de 2º Tenente deveria ser de R$ 2.226,56 em 2018, reajustado para R$ 2.293,36 em 2019 (Lei nº 8.802/2018) e R$ 2.396,56 em 2020 (Lei nº 9.038/2020). Não há, nos autos, qualquer prova produzida pelo réu a demonstrar a correta aplicação dos referidos valores, ônus que lhe incumbia.”

Por fim, ainda que os fundamentos agora alegados pelo embargante tenham constado originariamente da contestação em primeiro grau, é necessário destacar que esta instância recursal não está adstrita ao reexame integral da peça contestatória, mas sim à análise das matérias devolvidas no recurso de apelação. No presente caso, os pontos suscitados já foram objeto de apreciação e foram inequivocamente enfrentados no acórdão embargado.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025